Tribunal: TJMT
Processo: 1042758-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042758-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), JOAO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 003.228.501-93 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE CAMPO VERDE (COATOR), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIDIANE ALMEIDA NEVES - CPF: 043.968.061-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALMEIDA NEVES MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNANIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ACORDO
CELEBRADO
ENTRE AS PARTES.
PAGAMENTO

REALIZADO
. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
RECONHECIMENTO DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO CIVIL.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado com o objetivo de suspender ordem de prisão civil decretada em razão de inadimplemento de pensão alimentícia, no âmbito
da
Ação de Execução de Alimentos
n.
0002003-69.2012.8.11.0051
,
em trâmite perante o juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
.

II. Questão em discussão

Verificar
se a manutenção da ordem de prisão civil por inadimplemento alimentar subsiste, mesmo após a celebração de acordo entre as partes e o pagamento do valor ajustado, na ausência de homologação judicial da transação.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula 309 do STJ, a prisão civil é medida restritiva de liberdade voltada à satisfação de dívida alimentar atual, compreendida pelas três últimas prestações vencidas e as que vencerem no curso do processo.

A comprovação de pagamento da quantia acordada pelas partes afasta a premissa de inadimplemento voluntário, revelando-se suficiente para impedir a subsistência da ordem prisional, ainda que pendente de homologação judicial, sobretudo ante a natureza excepcional da medida coercitiva.

O parecer contrário do Ministério Público, por si só, não
invalida a
transação
celebrada
entre os interessados, especialmente quando já integralmente adimplida.

A manutenção da prisão em tais circunstâncias configura constrição indevida da liberdade, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter excepcional da prisão civil por dívida.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A comprovação do adimplemento integral de débito alimentar objeto de acordo celebrado entre as partes, ainda que pendente de homologação judicial, afasta a subsistência de ordem de prisão civil.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado com o objetivo de suspender ordem de prisão civil decretada em razão de inadimplemento de pensão alimentícia, no âmbito
da
Ação de Execução de Alimentos
n.
0002003-69.2012.8.11.0051
,
em trâmite perante o juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
.

O impetrante
afirma
que
,

em

2-6-2025
,
o paciente
efetuou depósito judicial no valor de R$ 10.000,00, com o intuito de viabilizar a celebração de acordo, utilizando o montante como entrada.

Relata que, em
20-10-2025
, foi realizada audiência de conciliação, ocasião em que as partes formalizaram acordo.

Sustenta que o juízo de origem não analisou nem homologou a transação, motivo pelo qual o mandado de prisão permanece em vigor, expondo o paciente à iminência de constrição de sua liberdade.

Requer a expedição

de
alvará de soltura.

L
iminar

deferida
para
suspender

os efeitos do mandado de prisão

(Id.

332584397
).

Parecer pela concessão da ordem (Id.

338696369
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O impetrante
insurge-se
contra
a ordem de prisão civil decretada em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia, no âmbito da Ação de Execução de Alimentos n. 0002003-69.2012.8.11.0051, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde.

O exequente, menor representado por sua genitora, requer o pagamento das parcelas alimentares referentes ao período de junho de 2016, bem como das demais prestações vencidas e vincendas no presente feito, no valor correspondente a 50% do salário-mínimo mensal.

Nos termos da Súmula 309 do STJ
“o débito alimentar que autoriza a prisão civil é cabível em face do inadimplemento de dívida atual, abrangendo as parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Nocaso,
verifica-se que
,

em
audiência de conciliação
realizada em
20-10-2025
,
as partes
firmaram
acordo nos seguintes termos
(Id.
332338398
)
:

“(...).
I
I) As partes declaram que o valor original do débito era de R$ 37.861,08. No entanto, as partes convencionaram a quantia de R$ 30.000,00 para pagamento à vista, nos termos do presente acordo. III) Acordaram as partes que a dívida será paga da seguinte forma:
·
O pagamento da quantia de R$ 30.000,00, à vista, no prazo de 30 dias, a contar da presente data, isso sem prejuízo do pagamento mensal da verba alimentar ora acordado entre as partes.
·
O pagamento será efetuado por meio de transferência via PIX para a conta bancária de titularidade da Exequente, ou, alternativamente, por transferência bancária
(...).
IV) Na oportunidade, as partes convencionam que a pensão
alimentícia ora acordada deverá ser adimplida até o dia 30 de cada mês. V) A parte Executada pugna pela baixa do mandado de prisão expedido nos autos, em razão da formalização do presente acordo
”
.

Em
19-11-2025, o executado, ora paciente,
apresentou
, no Id.
215540554
do processo de origem,
comprovante de pagamento da quantia
acordada
(R$30.000,00)
.

Embora o Ministério Público tenha
emitido parecer
pelo indeferimento do acordo,
a
manifestação não afasta a validade da transação celebrada e devidamente quitada.

A prisão civil possui natureza excepcional, sendo admissível somente diante do não pagamento de valores contemporâneos à necessidade alimentar, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação essencial e inadiável. Ausente esse cenário, a medida privativa de liberdade mostra-se indevida.

Assim, impõe-se a suspensão do mandado de prisão, até apreciação do acordo pela instância originária.

A propósito:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DEIDADE.DECRETO DE PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DÉBITO PRETÉRITO (SÚMULA 309/STJ).AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decisão que mantém o decreto de prisão civil do devedor de prestação alimentícia deve ser devidamente fundamentada, nos termos dosarts.5º, LXVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 2. Na hipótese, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem é genérica, pois não identifica o que está sendo refutado, nem enfrenta os argumentos deduzidos pelo paciente, suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.3.Nos termos do art. 528, § 7º, do CPC/2015
e da Súmula 309/STJ, "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo", o que não ocorre na presente hipótese. 4. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se ilegal e indevido, fugindo aos objetivos da medida excepcional da prisãocivil.5. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada.(STJ - HC: 724419 MT 2022/0046190-0, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Pelo exposto,
concedo a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026